Tribunal: STF
Processo: HC 259602
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Nilton Ribeiro de Souza e outro, em favor de Dayane Maria Gaspar, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1016486/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANA JULIA CARVALHO, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, por envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico. Relata o impetrante que a paciente, primária e sem antecedentes criminais, foi presa preventivamente sem fundamentação idônea, que deixou de considerar medidas cautelares alternativas, bem como a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de duas crianças. 



    Assevera que, no dia 25 de junho de 2025, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o habeas corpus impetrado sem intimar a defesa, mesmo após requerimento expresso para realização de sustentação oral. 



    Sustenta que a ausência de intimação da defesa para a sessão de julgamento configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa. 



    Aponta que os crimes imputados não envolveram violência ou grave ameaça, sendo possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do CPP. 



    Alega, ainda, que a paciente se enquadra nas condições estabelecidas no HC coletivo n. 143.641/SP do STF, por ser mãe de crianças menores de 12 anos e não ter praticado crimes com violência, contra seus filhos ou em situação excepcional. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade do julgamento colegiado realizado pelo TJ/SP por ausência de intimação da defesa. 



    Requer, também, a revogação da prisão preventiva da paciente, com substituição por medidas cautelares ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar, com a consequente expedição de alvará de soltura. (eDOC 12)



    A liminar foi indeferida. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, impetrante requer “a CONCESSÃO do writ impetrado, DE OFÍCIO E LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, o CONSTRANGIMENTO ILEGAL que sofre a paciente, substituindo a prisão preventiva por domiciliar e/ou revogando-a por ausência de fundamentação idônea, com a consequente anulação do julgamento colegiado de habeas corpus realizado pelo TJ/SP, até o julgamento do mérito do presente remédio heroico, tudo por ser medida de fiel aplicação do Direito e da intangível Justiça!”



    Solicitadas informações, o Juízo as prestou em 21.8.2025. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve a paciente aguardar o julgamento de seu agravo.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Vejam-se trechos do decreto prisional:



    [...]



    Na sequência, os guardas se deslocaram até a residência de KEVEN MARLON e de ANA JÚLIA, que, na realidade, são um casal, sito na Rua Claudemir Tagliari, nº 210, logradouro esse que fica ao lado do “rapadão”, lá chegando às 17h00. Logo na entrada, num buraco do muro, foram localizados R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) reais em notas diversas. Nessa residência, com a autorização desse casal, foi feita uma incursão no imóvel, porém nada mais foi localizado de interesse. Após isso, foram até a casa de RICHARD, lá chegando às 17h20, sito na Rua Belizário Ferreira, nº 25, Casa “B”. Ali, RICHARD foi avistado no portão, no que foi abordado e submetido a revista pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porém RICHARD BRITO DE PAULA disse que tinha 10 (dez) pedras de "crack" em sua residência, com autorização adentraram o imóvel e localizaram essas 10 pedras de "crack", pesando aproximadamente 2,50 (duas gramas e cinquenta decigramas) próximas a televisão. Outrossim, a guarnição tambémlogrou êxito em apreender R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro, três telefones celulares, e 50 (cinquenta) sacos plásticos de geladinho vazios, comumente utilizados para acondicionamento das drogas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 25/26.



    [...]



    De igual sorte, o crime imputado a ANA JÚLIA CARVALHO e RICHARD BRITO DE PAULA é concretamente grave, haja vista a grande quantidade de drogas encontradas e sua natureza especialmente lesiva, tratando-se de cocaína na forma "crack", as quais seriamdestinadas, em tese, para o tráfico, devendo ser destacado, inclusive, o fato de terem os guardas encontrado sacos plásticos para acondicionamento e dinheiro trocado em notas diversas, tanto no "rapadão", quando na residência, bem como as inúmeras denúncias anônimas relatadas pelos guardas, e o modos operandi desempenhado e informado pelos envolvidos, bem como o envolvimento de adolescente no delito, circunstâncias que evidenciam se tratar de pessoa que coloca em risco a ordem pública (art. 312 do CPP)



    [...]



    Não é o caso, ainda, de fixação de prisão domiciliar em favor da averiguada ANA JÚLIA. Isto porque, como informado por ela em audiência, as crianças residem e estão sob os cuidados da avó, de modo que não há provas de que ela seria a única responsável pelas crianças. Além disso, as circunstâncias e gravidade do crime indicam que a averiguada representa risco para os infantes, diante da expressiva quantidade de drogas apreendida, das circunstâncias da conduta da averiguada, que atuaria em ponto de tráfico desta comarca, inclusive em concurso com uma dolescente. (eDOC 8)



    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e foi constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma. Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Solicitei informações ao Juízo de primeiro grau, que afirmou ter realizado estudo social com a família da paciente. O relatório ostenta a seguinte conclusão:



    [...]



    A escola relatou que o contato de referência sempre foi a avó, Sra. Marali, responsável por levar e buscar as crianças, participar das reuniões e atender prontamente aos chamados, especialmente em questões de saúde, demonstrando constante participação e comprometimento. 



    Quanto à genitora, foi informado que, no início (mais ou menos há 3 anos), em poucas ocasiões compareceu para buscar ou levar as crianças, não sendo essa uma prática frequente. Ao longo do tempo, tais responsabilidades foram exercidas exclusivamente pela avó. A unidade escolar informou ainda que a genitora não é conhecida pela equipe da instituição. 



    A partir do estudo realizado, observa-se que a ausência da genitora Ana Júlia, em decorrência de sua situação de prisão, tem gerado impactos na dinâmica familiar, especialmente no aspecto financeiro. Antes da privação de liberdade, Ana Júlia, segundo a avó, era responsável pelos cuidados dos filhos, o que permitia à Sra. Marali, exercer atividades laborais para complementar a renda familiar. Com a mudança no arranjo familiar, a Sra. Marali relata enfrentar dificuldades econômicas, agravadas pela impossibilidade de contar com o apoio da neta para os cuidados cotidianos das crianças. 



    Apesar dos desafios, a Sra. Marali mantém dedicação integral aos netos, assegurando-lhes cuidados básicos, atenção afetiva e estabilidade emocional. 



    No que se refere à educação, verifica-se que a responsabilidade sempre recaiu predominantemente sobre a avó. Essa percepção é corroborada pelo relato da unidade escolar, que identifica a Sra. Marali como a principal figura de referência, sendo a genitora praticamente desconhecida no contexto escolar. 



    Com base nas informações obtidas por meio de entrevista social, visita domiciliar e contato com escola, constata-se que a Sra. Marali exerce, de forma contínua e exclusiva, os cuidados cotidianos dos netos Lorenzo e Maya. A rotina descrita, aliada aos relatos da escola, evidencia que a avó é a principal responsável pelo acompanhamento escolar, cuidados de saúde, alimentação, higiene e lazer das crianças. 



    [...]



    A avaliação realizada permitiu identificar que a Sra. Marali apresenta indicadores de repertório comportamental e afetivo compatível com o exercício dos cuidados com os bisnetos Lorenzo e Maya. Foram observados sinais de competências como disponibilidade emocional, capacidade de organização da rotina das crianças e comprometimento com o desenvolvimento integral destas. 



    A bisavó demonstrou conhecimento detalhado e coerente sobre as demandas específicas de Lorenzo e Maya, como aspectos relacionados à saúde, educação, atividades culturais e de lazer, bem como às necessidades emocionais e afetivas de cada um. 



    Apesar da presença de limitações socioeconômicas, não foram constatados indicadores de negligência material. As crianças aparentam ter acesso aos recursos básicos necessários à manutenção de sua saúde e bemestar. 



    Durante o processo avaliativo, não foram identificados elementos que sugerissem risco ao desenvolvimento emocional das crianças no ambiente atual. As interações observadas entre a bisavó e os netos revelam uma relação marcada por estabilidade, segurança e afeto, compatível com padrões saudáveis de apego. 



    Dessa forma, com base nos dados obtidos, conclui-se que a Sra. Marali dispõe de recursos emocionais, cognitivos e relacionais que sustentam sua capacidade de cuidado com os bisnetos. 



    À luz da perspectiva winnicottiana2, entende-se que a configuração familiar observada atende aos critérios de uma família "suficientemente boa", capaz de oferecer estabilidade para o crescimento saudável das crianças.(eDOC 37, p. 10)



    Como se observa, os filhos da paciente sempre foram criados por sua avó, responsável pelos cuidados básicos e educacionais.



    O impetrante diz que, “com a alteração produzida com o advento das Leis nº 13.257/2016 e 13.769/2018, a invocada demonstração de imprescindibilidade dos cuidados não é mais necessária. A lei, em verdade, presume a necessidade e importância do acompanhamento materno ao infante menor de 12 (doze) anos, tanto que propositalmente o legislador retirou da redação do art. 312, V do CPP, a comprovação de que seria ela “imprescindível aos cuidados” dos menores.”



    Não tem razão.



    A concessão da prisão domiciliar visa a garantir a permanência dos cuidados que a mãe tem com seus filhos.



    A propósito, o laudo psicossocial acostado autos é firme na conclusão de que os filhos da paciente são criados por sua avó há muitos anos, antes mesmo de sua prisão.



    Inclusive, os autos informam que a paciente mora num endereço com seu companheiro, mas seus filhos moram com sua avó.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente